Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733379-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAH COSTA PEREIRA AGRAVADA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença instaurada pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau: 1) reconheceu excesso no cumprimento e delimitou a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010 (lapso temporal de eficácia da liminar proferida na ação cautelar); 2) determinou a correção dos valores pelo INPC até a data da oferta da impugnação e, a partir desta, determinou que o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC; 3) condenou a exequente/agravada ao pagamento da quantia de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do acolhimento parcial da impugnação; 4) aplicou a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, por não ter ocorrido o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau afirmou o dever de restituir da agravante (afastou a tese de recebimento de boa-fé) e afastou a tese de inexistência de título executivo judicial. Definiu como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado (setembro de 2015) e afastou o pedido de reconhecimento de prescrição. A agravante relata que, em agosto de 1994, a agravada concedeu um reajuste à sua complementação de aposentadoria, no montante de 43,82%. Informa que, entre agosto de 1994 e março de 1999, a agravada pagou espontaneamente a referida complementação, conforme entendia correta. Narra que a agravada, em 1999, sem aviso e unilateralmente, reduziu o valor da complementação de aposentadoria da agravante em 43,82%. Relata que a agravada alegou que havia calculado de forma equivocada o reajuste concedido em agosto de 1994. Afirma que, em razão da abrupta e substancial redução da complementação de aposentadoria, a ora agravante propôs ação cautelar (processo n. 1999.01.1.01818-7) e ordinária (processo n. 1999.01.1.019899-4) contra a agravada. Relata que, na ação cautelar, em março do ano 1999, foi proferida decisão que deferiu o pedido liminar para “determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação”. Informa que, a partir de abril de 1999, a agravada deixou de aplicar a redução de 43,82% no pagamento da complementação de aposentadoria da ora agravante, por força da decisão supramencionada. Narra que, aos 20.10.2009, nos autos da Ação Ordinária n. 1999.01.1.019899-4, foi proferida sentença na qual se julgou procedente o pedido “para declarar a correção do reajuste da complementação de aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos pela MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. Afirma que, interposta apelação pela agravada, o recurso foi provido por este Tribunal de Justiça, aos 29.09.2010, “para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 40 do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1 .000,00 (um mil reais)”. Registra que, inobstante a prolação do acórdão supramencionado aos 29.09.2010, a agravada continuou a lhe pagar a complementação de aposentadoria de forma integral. A agravante relata terem sido interpostos tanto Recursos Extraordinários quanto Recursos Especiais, mas que restou mantido o entendimento do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça. Alega que, inobstante o título executivo judicial tenha condenado a ora agravante apenas ao pagamento de honorários sucumbenciais, a agravada deflagrou a fase de cumprimento de sentença, na qual requereu a devolução dos valores pagos desde 1994 até 2016. Informa ter apresentado impugnação, objeto de análise na decisão agravada. A agravante inicialmente defende a necessidade de suspensão tanto do processo de origem quanto do presente recurso, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça nos autos da PET 12.482/DF. Refere-se à suspensão de todos os processos sem trânsito em julgado que versem sobre a questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ. Alega que, distintamente do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, a pretensão de a agravada reaver os valores pagos decorrentes da tutela antecipada nasceu no momento em que referida tutela foi revogada, ou seja, em 29.09.2010, principalmente porque, a partir de então, nenhum recurso interposto pela agravante foi recebido no efeito suspensivo. Aduz que, a partir da revogação da tutela liminar, a agravada poderia ter procedido à redução no pagamento do benefício da ora agravante, bem como ter exercido o direito de ação para lhe cobrar a reparação dos prejuízos advindos do pagamento a maior realizado. Conclui que o termo inicial do prazo prescricional é 29.09.2010 e, consequentemente, afirma estar prescrita a pretensão da agravada. Sustenta que, distintamente do Juízo de Primeiro Grau, que entendeu ser aplicável a prescrição decenal ao caso, o prazo prescricional a ser observado é o previsto no art. 206, §3°, II, do Código Civil: 3 (três) anos. Alega que o fato de a complementação de aposentadoria ter sido paga em razão de decisão liminar não implica modificação da natureza do pagamento, que se classifica como renda temporária ou vitalícia. Conclui que, nos termos da decisão agravada, na qual se reconheceu ter ocorrido o trânsito em julgado da ação ordinária em 09.2015, houve prescrição trienal da pretensão da agravada relativa ao recebimento de “rendas temporárias ou vitalícias” pagas à ora agravante. Caso se entenda não ser aplicável o art. 206, §3°, II, do Código Civil, afirma permanecer a aplicabilidade do prazo trienal, conforme prevê o art. 206, §3°, V, do Código Civil. Alega que, da leitura da petição inicial do cumprimento de sentença, infere-se que a pretensão da agravada se relaciona à reparação de danos por ela sofridos em decorrência de pagamentos realizados a maior à agravante. Conclui ter ocorrido prescrição porque o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado após decorridos 3 (três) anos do trânsito em julgado da ação principal. Defende a aplicação da prescrição decenal em relação aos valores pagos anteriormente à liminar. Reitera que a agravada pagou, espontaneamente, entre 1994 e março de 1999, a complementação de aposentadoria à ora agravante e que voltou a pagar a complementação em abril de 1999, em decorrência da liminar supramencionada. Conclui que os valores pagos espontaneamente, anteriormente à liminar, estão fulminados pela prescrição, ainda que se aplique a prescrição decenal. Sustenta a inadequação da via eleita pela agravada. Afirma que, ainda que os valores pagos em razão de liminar posteriormente revogada devam ser devolvidos pela agravante, a pretensão não pode ser exercida através de um cumprimento de sentença, mas sim por meio de ação própria. Registra que a sentença transitou em julgado sem prever a devolução dos valores recebidos por força de tutela liminar revogada. Conclui inexistir título judicial apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Defende a impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em decorrência de sua natureza jurídica e da boa-fé da ora agravante. Afirma que valores percebidos a título de aposentadoria ou complementação de aposentadoria têm natureza alimentar e previdenciária. Alega que, em razão da natureza alimentar da quantia paga em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada, o Supremo Tribunal Federal entende ser indevida a devolução da verba, tanto em razão da boa-fé da agravante, quanto em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Defende que o índice de correção monetária a ser aplicado é a TR – Taxa Referencial. Alega que o plano de previdência relativo ao caso foi firmado sob a vigência da Lei n. 6.435/1977, cujo art. 22 estabelecia o índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para a correção dos benefícios, além de determinar a aplicação dos índices definidos pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados. Sustenta que, se os benefícios da agravante foram corrigidos pela TR, é razoável que o mesmo índice seja aplicado quando a agravante tenha que devolver qualquer valor à agravada. Alega que entender de forma diversa implicaria ofensa ao princípio da isonomia. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada para estabelecer que os valores recebidos deverão ser corrigidos pela TR até a data em que passe a incidir a SELIC, que não pode ser acumulada com qualquer índice de correção. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, por terem sido concedidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O cumprimento de sentença originário se refere a ações principal e cautelar propostas pela ANAPEC (Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da CERES), nas quais esta sustentava, em síntese, ser devido legalmente reajuste na complementação de aposentadoria paga pela entidade de previdência complementar agravada. Na ação cautelar, em março do ano 1999, restou deferido o pedido liminar para que a agravada mantivesse o reajuste nos benefícios de aposentadoria. Proferiu-se, em análise simultânea dos feitos, sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. A agravada interpôs apelação, que foi provida aos 29.09.2010 por este Tribunal de Justiça “(...) para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).” A agravada objetiva, no processo originário, a devolução dos valores pagos a maior por ela à agravante, decorrentes do pagamento dos benefícios com os reajustes em comento. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi analisada e parcialmente acolhida na decisão agravada. A agravante sustenta, em síntese: 1) a necessidade de suspensão do processo em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da PET 12.482/DF; 2) que a data do provimento da apelação é o termo inicial do prazo prescricional relativo aos valores pagos na vigência da liminar; 3) ser aplicável ao caso a prescrição trienal; 4) que os valores pagos anteriormente à liminar estão prescritos, ainda que se aplique a prescrição decenal; 5) a inadequação da via eleita, em razão da impossibilidade de a pretensão ser exercida através de cumprimento de sentença; 6) não ser devida a devolução dos valores pagos na vigência da liminar em razão da respectiva natureza jurídica e da boa-fé da agravante; 7) aplicabilidade da TR como índice de correção monetária até a data em que passe a incidir a SELIC. I) SUSPENSÃO PROCESSUAL – REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TEMA 692/STJ. A agravante defende ser necessária a suspensão processual em razão de determinação decorrente de Proposta de Revisão de Entendimento (Pet 12482/DF). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 692, decidiu que “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.” Foi apresentada Proposta de Revisão de Entendimento relativa ao Tema 692/STJ e a questão submetida a julgamento adstringe-se à “devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária que venha a ser posteriormente revogada.” Determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento. Observo que, além de existir trânsito em julgado do título objeto de cumprimento de sentença, não se trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social, motivos por que entendo, por ora, que a determinação de suspensão não se aplica ao caso em comento. II) PRESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR – TERMO INICIAL E PRAZO APLICÁVEL A agravante alega que, distintamente do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, a pretensão de a agravada reaver os valores pagos decorrentes da tutela antecipada nasceu no momento em que referida tutela foi revogada, ou seja, em 29.09.2010. Não lhe assiste razão. O prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição não pode correr antes de o titular do direito ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre seu direito de exigir. O direito alegado pela agravada, que sustentou não serem devidos os reajustes nos benefícios previdenciários, tornou-se plenamente conhecido em toda sua extensão, imutável e certo apenas com o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão liminar, data que deve ser adotada como termo inicial do prazo prescricional, conforme entendeu o Juízo de Primeiro Grau. Observo, em relação ao prazo prescricional, que a dívida objeto do cumprimento de sentença originou-se do pagamento de benefício previdenciário com reajustes a maior, realizados em decorrência de decisão liminar. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo que, em razão da natureza das verbas em comento, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 75, da Lei Complementar n. 109/2001: Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser quinquenal o prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de diferenças de valores devidos a título de benefício de previdência privada: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO DE AUMENTOS REAIS CONCEDIDOS PELA PREVIDÊNCIA OFICIAL (INSS) AOS BENEFÍCIOS SUPLEMENTARES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. PREJUÍZO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO FUNDO. (...) 2. A Segunda Seção desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que a pretensão de revisão de prestações da aposentadoria complementar, sob o argumento de que o cálculo da renda mensal inicial está sendo feito de forma discrepante às regras estabelecidas no plano de benefícios em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível, prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1468736/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017) Confira-se, a propósito, a Súmula n. 291 do Superior Tribunal de Justiça: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Deve ser aplicado ao presente caso, embora se refira à pretensão da entidade de previdência complementar, o mesmo prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75, da Lei Complementar n. 109/2001, por se tratar da mesma relação jurídica. Proposto o cumprimento de sentença originário aos 13.03.2020, verificado o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos em setembro do ano 2015, conclui-se não ter ocorrido a prescrição da pretensão da agravada. III) PRESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS ANTERIORMENTE À DECISÃO LIMINAR A agravante sustenta que, ainda que se aplique o prazo decenal, estão prescritos os valores pagos anteriormente à decisão liminar proferida na ação cautelar. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, entendeu que o cumprimento de sentença originário abarcaria apenas o lapso temporal de eficácia da decisão liminar proferida na ação cautelar (08.03.1999 a 29.09.2010). Consignou, na oportunidade, que “Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial.” Eventual restituição de valores pagos anteriormente à decisão liminar proferida na ação cautelar deverá, portanto, ser objeto de ação própria, na qual poderá ser analisada a alegada prescrição e respectivo prazo aplicável. A análise da referida matéria nesta instância revisora implicaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que inexistente decisão a respeito pelo Juízo de Primeiro Grau. IV) REPETIBILIDADE DOS VALORES PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A agravante alega que, tanto em razão da natureza alimentar e previdenciária da quantia paga por ocasião da concessão liminar, quanto em razão de sua boa-fé, é indevida a devolução da verba. Sustenta a inadequação da via eleita pela agravada. Aduz que, ainda que os valores pagos em razão de liminar posteriormente revogada devam ser devolvidos, a pretensão não pode ser exercida através de um cumprimento de sentença, mas sim por meio de ação própria. Afirma que a sentença transitou em julgado sem prever a devolução dos valores recebidos por força de tutela liminar revogada. Conclui inexistir título judicial apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença. Em que pesem as razões da agravante, entendo não lhe assistir razão. As verbas abrangidas pelo cumprimento de sentença originário decorrem de provimento liminar marcado pela provisoriedade e, ainda que tenham caráter alimentar, é devida a restituição, tanto em razão da reversibilidade da medida (de que as partes tinham ciência), como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ORIENTAÇÃO FIXADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. De acordo com orientação fixada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos." (REsp 1.401.560/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe 13.10.2015). 2. Na hipótese, houve pagamento indireto, já que o desconto administrativo do auxílio-acidente recebido indevidamente foi suspenso pela decisão judicial liminar posteriormente revogada por decisão definitiva. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1574367/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE. MEDIDA DE NATUREZA PRECÁRIA. REVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DUPLA CONFORMIDADE. EXCEÇÃO. ADMISSÃO. CORTE ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem. 3. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. Em outras palavras, os efeitos são imediatos e ex tunc, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida. Aplicação, por analogia, da Súmula no 405/STF. 4. Como as verbas previdenciárias complementares são de natureza alimentar e periódica, e para não haver o comprometimento da subsistência do devedor, tornando efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), deve ser observado, na execução, o limite mensal de desconto em folha de pagamento de 10% (dez por cento) da renda mensal do benefício previdenciário suplementar até a satisfação integral do crédito. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento supramencionado (AgInt no AREsp 1100564/RS), entendeu que a restituição dos valores em comento é “decorrência lógica da insubsistência da medida precária”, motivo por que inexiste necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. O art. 302, I, do Código de Processo Civil, corrobora referido entendimento, ao prever que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável. O parágrafo único do supramencionado dispositivo legal dispõe que, sempre que possível, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida[1]. Concluo, em sede de cognição sumária, que, além de ser devida a restituição dos valores recebidos em decorrência da medida liminar em comento, a cobrança da quantia prescinde de ação autônoma de conhecimento. V) CORREÇÃO MONETÁRIA A agravante defende que o índice de correção monetária a ser aplicado é a TR – Taxa Referencial. O índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é o IPC do IBGE. Este índice foi extinto a partir de fevereiro de 1991, data a partir da qual passou a ser utilizado o INPC. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e, portanto, deve ser utilizado como fator de correção é o INPC. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DA TR (TAXA REFERENCIAL). APLICAÇÃO DO INPC/IBGE A EVENTUAL RESTITUIÇÃO DE SALDO POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a correção monetária do valor da condenação com base na TR. Os agravantes pedem para que a decisão seja reformada, aplicando-se o INPC/IBGE como índice da correção monetária em relação à condenação da parte PREVI (agravada) à restituição de eventual saldo positivo em favor dos ora agravantes. 2. Na condenação em devolução ou restituição de valores, deve incidir a correção monetária com base no índice INPC/IBGE, que inclusive é o aplicado por este Tribunal, conforme consta no sítio www.tjdft.jus.br na aba de atualização monetária. Assim sendo, não deve prosperar a decisão que aplicou a TR como índice de correção monetária. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar parte da decisão, determinando a aplicação do INPC/IBGE como índice de correção monetária à eventual restituição de saldo positivo. (Acórdão 1165699, 07152469620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; (...) Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.